Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CISÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE COMPRA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BOLETO FALSO. NÃO OBSERVÂNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS PARA O PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sociedade cindida que subsistir e as sociedades receptoras de parte de seu patrimônio são solidariamente responsáveis pelas obrigações anteriores à cisão, razão de se dever definir correção da conclusão quanto a desnecessidade de retificação de polo passivo da demanda.
2. Hipótese em que o que aos autos carreado dispensava necessidade de produção de prova testemunhal, destacando-se que “( ) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção. Aplicação da Súmula 83 do STJ. ( )” (AgInt no REsp 1.362.696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021).
3. Hipótese em que o consumidor não tomou cautelas mínimas para o pagamento de boleto enviado por email: o comprovante de pagamento do referido boleto traz informações diversas quanto ao Banco recebedor e quanto a beneficiário (que, no caso, Alexandre Rocha de Oliveira, pessoa absolutamente estranha ao negócio e aos autos). Ou seja, mesmo se deparando com tela de pagamento com dados divergentes dos constantes do “boleto referente à quitação de contrato” (CEF em vez de Banco Votorantim, beneficiário Alexandre Rocha de Oliveira, terceiro absolutamente estranho à transação), acabou por efetuar o pagamento. E se assim é (o consumidor não observou as cautelas mínimas e rotineiramente lembradas para efetuar pagamento de tal natureza; não conferiu os dados quanto ao Banco recebedor e ao beneficiário), e se não se pode conceber que outras medidas de cautela e de fiscalização poderiam ser exigidas do Banco para inviabilizar o ocorrido, a conclusão necessária é a de dever ser, neste caso, afastada a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, §3o, II, CDC).
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido.